Tribunal: TJDFT
Processo: 0747216-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747216-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: GRACIELA MONTERO CUNHA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando os documentos recentemente juntados aos autos, em especial a petição na qual o agravante apresenta alegações de fatos novos relevantes à análise do recurso (ID 70278890), bem como a complementação da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT (ID 70278902), em resposta à impugnação apresentada na origem, entendo necessário oportunizar à parte agravada a manifestação sobre os referidos elementos. Assim, determino a abertura de vista à parte agravada, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste, se assim desejar, sobre os fatos novos apresentados pelo agravante, bem como sobre o conteúdo da nota técnica complementar emitida pelo NATJUS, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tendo em vista a inclusão do feito na pauta da sessão de julgamento designada para o dia 03 de abril de 2025 (certidão de ID 69650169), e considerando a ausência de tempo hábil para que a parte agravada seja devidamente intimada e se manifeste no prazo acima fixado, determino a retirada do feito da pauta da 5a Sessão Ordinária Presencial da 8a Turma Cível, para que seja oportunamente reincluído, após o regular exercício do contraditório. À Secretaria da Turma para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator